Tribunal: STF
Processo: ARE 1547953
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ARTIGO 195, I, A, CF). ARTIGO 22, I E II, LEI 8.212/1991. NATUREZA DAS VERBAS PAGAS, DEVIDAS OU CREDITADAS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA FISCAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA.



    1. Não se confundem as pretensões de reconhecimento de indébito para aproveitamento futuro e de anulação de decisão administrativa que rejeitou compensação anteriormente realizada. Para o segundo caso, corre prescrição bienal nos termos do artigo 169, CTN, findo o procedimento litigioso administrativo, quando houver, lapso este não superado na espécie.



    2. A contribuição previdenciária patronal, com a EC 20/1998, tem sede constitucional no artigo 195, I, a, além de respaldo infraconstitucional no artigo 22, I, da Lei 8.212/1991; ao passo que a contribuição previdenciária por riscos ambientais do trabalho (RAT, antiga SAT), decorre do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e tem assento no artigo 22, II, da Lei 8.212/1991; sendo devidas, enfim, contribuições destinadas a terceiro por força do artigo 149 da Constituição Federal, com previsão em diversas leis específicas. 



    3. Em termos gerais sobre o alcance do conceito constitucional de ‘folha de salários’ para fins de instituição da contribuição previdenciária de incidência específica, a Suprema Corte, no RE 565.160, referente ao Tema 20, fixou tese jurídica no sentido de que: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional n. 20/1998’. Trata-se de entendimento que reforça, pois, a validade da redação dada pela Lei 9.876/1999 ao artigo 22, I, da Lei 8.212/1991, no que contemplou o conceito de “ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.



    4. Pela singular importância da controvérsia, considerado o impacto econômico na cadeia produtiva e social nas relações de trabalho e emprego, afetando uma enormidade de relações jurídicas, a jurisprudência consagrou soluções nos vários temas suscitados, a serem, pois, observadas diante do sistema constitucional de precedentes e da importância de preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência (artigo 926, CPC), como elemento propulsor e garantidor da própria segurança jurídica das relações jurídicas, sociais, políticas e econômicas.



    5. Em se tratando, porém, de valores pagos a servidores com vínculo a regime próprio de previdência social - RPPS, cabe considerar peculiaridades da legislação específica, à luz do que assentado pela Suprema Corte no julgamento em repercussão geral do Tema 163 - RE 593.068 (‘não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade’), sendo ônus probatório do contribuinte provar fato constitutivo do direito à inexigibilidade da incidência da contribuição sobre verbas não incorporadas, segundo o regime legal próprio, nos proventos de aposentadoria do servidor público, consoante diretriz firmada em paradigma. 



    6. A aplicação da multa do artigo 89, §10, da Lei 8.212/1991 exige caracterização do ato de falsificar informações prestadas em declaração fiscal, não bastando, pois, mero erro, ainda que, em tese, inescusável.



    7. O comando do artigo 170-A do CTN, como explicitado no julgamento, em regime repetitivo, do REsp 1.164.452, é de que o débito que haja sido reconhecido por decisão judicial não pode ser objeto de compensação antes do trânsito em julgado, o que não importa dizer que qualquer crédito, para ser reconhecido e, posteriormente, compensado, exija intervenção judicial prévia, não se cogitando, no caso, de declaração falsa por tal aspecto. 



    8. Fixada sucumbência recíproca diante da reforma, em parte, da sentença. 



    9. Apelo e remessa oficial, tida por submetida, parcialmente providos” (fl. 15, e-doc. 109).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 7, e-doc. 138). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de preclusão da matéria, por ausência de interposição simultânea de recursos especial e extraordinário (e-doc. 155).



    4. O agravante argumenta que “ambos [os recursos especial e extraordinário] foram protocolizados dentro do prazo e poderiam ter sido juntados até o último dia. Por terem sido juntados antes do vencimento do prazo, há que serem considerados como protocolizados juntos” (fl. 2, e-doc. 168).



    Assinala que “não houve nenhuma ilegalidade ou impropriedade na compensação previdenciária efetivada pela Municipalidade” (fl. 2, e-doc. 168).



    Destaca que, “nos processos administrativos 10027 720 001 2017 86 e 10805 726622/2017-7 houve processo fiscal, ambos tendo como objeto a compensação previdenciária realizada, diante dos constatados recolhimentos indevidamente realizados no período de 2010 a 2014, reduzindo os valores das contribuições a recolher informadas nos GFIP de 10/2015 até 12/2015 e 13/2015 e de 01/2016 até 11/2016 e 13/2016” e que “foram considerados impropriamente compensados, aquelas com base em: Adicional de hora extra, Adicional por tempo de serviço e Gratificação” (fls. 3 e 4, e-doc. 168).



    Assevera que “o STF, ao apreciar o Tema 163 da Repercussão Geral, assentou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público” e que “a própria Justiça Especializada do Trabalho, que tem competência para definir a natureza jurídica das verbas, atribui natureza indenizatória às horas-extras o que por si só afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre as mesmas (Súmula 347 TST)” (fl. 4, e-doc. 168).



    Afirma que, “em igualdade de condições, integralmente legal a compensação realizada com base no recolhimento indicado como indevido de gratificações, uma vez que não se incorporam aos vencimentos do servidor público, enquadrando-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 593.068” (fl. 8, e-doc. 168).



    Ressalta que “a relação jurídica trabalhista gera consequências previdenciárias de natureza tributária, especificadamente sobre a contribuição previdenciária, prevista pela norma de Plano de Custeio determinado pela Lei 8.212/91” (fl. 14, e-doc. 168).



    Anota que, “referente à Contribuição Previdenciária, salienta-se que a norma determina a base-de-cálculo, que para o direito previdenciário, esta base tributária é denominada salário-de-contribuição, isto é, a lei irá determinar a composição das parcelas integrantes que se comporá para o recolhimento da contribuição previdenciária”, que, “não havendo previsão legal, indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional por tempo de serviço” e que, “uma vez que não analisado o pedido sobre o prisma da Lei Federal n. 8.212/91, há que se sanar a omissão destacada que culmina na legalidade da compensação realizada com base nos recolhimentos realizados sobre adicional por tempo de serviço” (fls. 14 e 16, e-doc. 168).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 30, o inc. I do art. 150, e o § 11 do art. 201 da Constituição da República e pede “a integral procedência da presente ação, com anulação do auto de infração expedido pela Receita Federal e demais atos que concluíram pela ilegalidade da compensação previdenciária levada a efeito pelo Município e, por conseguinte, anulado e cancelado o “suposto” débito constituídos em ambos os processos administrativos objeto da presente ação (Processos Administrativos ns. 10027 720 001 2017 86 e 10805 726622/2017-7), com a integral reforma da sentença de primeiro grau” (fl. 22, e-doc. 121). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, é de se anotar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que o recorrente tem o ônus processual de interpor simultaneamente os recursos extraordinário e especial, razão pela qual o recurso extraordinário não interposto no momento oportuno está sujeito aos efeitos da preclusão. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O recorrente tem o ônus processual de interpor simultaneamente os recursos extraordinário e especial. O apelo extremo não interposto no momento oportuno está sujeito aos efeitos da preclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 750.543-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO DE AGRAVO (ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) INCABÍVEL CONTRA JULGADO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 543-C, § 7º, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 2. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 798.254-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.6.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIRETO COMERCIAL E ADMINISTRATIVO. DEFESA DA CONCORRÊNCIA. OPERAÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS. APROVAÇÃO PELO CADE. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU: DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. NÃO-INTERPOSIÇÃO DO RE NO MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A controvérsia que abrange duplo fundamento (constitucional e legal) impõe ao recorrente o dever de interpor simultaneamente os recursos extraordinário e especial em face do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo. Dessa forma, o recurso extraordinário não interposto em momento oportuno está sujeito aos efeitos da preclusão e à sua consequente inadmissão. Precedentes: ARE 668.989-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.04.12; RE 518.257/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 30.04.08; RE 411.594-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 08.06.07. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 706.194-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 1.2.2013).



    6. Ainda que fosse possível superar a ausência de interposição simultânea de recursos especial e extraordinário, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria o agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das verbas para efeito de compensação previdenciária dos valores recolhidos a maior, demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.212/1991 e Leis Municipais ns. 1.183/1963 e 2.240/1963). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.497.038-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Horas extras. Férias gozadas. Adicionais e auxílios. Alegação de não incidência do tributo. Questão infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.492.826-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.10.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.355.307-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS E ADICIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando afastar a incidência de contribuição sobre horas extras e adicionais, bem como exercer o direito à compensação sem os limites impostos pela legislação infraconstitucional. 2. A controvérsia acerca da sistemática de compensação de tributos constitui matéria infraconstitucional, tornando impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A questão da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais e horas extras é matéria de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto da Constituição, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.447.860-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora